Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-58.2017.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. CÔNJUGES. NECESSIDADES DA ALIMENTADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVAS. AUSÊNCIA.
I – Ausente a comprovação da modificação das necessidades da autora e da capacidade financeira do réu, apta a justificar a majoração da verba alimentar, mantém-se a r. sentença de improcedência do pedido revisional dos alimentos prestados à ex-cônjuge, art. 1.699 do CC.
II – Apelação desprovida.